Tribunal: TJMT
Processo: 1000043-07.2019.8.11.0022
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000043-07.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAMAO FLORENTINO - CPF: 453.561.301-04 (APELANTE), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), RAMAO FLORENTINO - CPF: 453.561.301-04 (APELADO), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –INCONFORMISMO COM A CONDENAÇÃO –
SOLICITADA A REFORMA DA SENTENÇA DADA A IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE – INVIABILIDADE – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO RECORRIDO APONTADA NO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO – VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI No 8.213/1991 E DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE DEVIDAMENTE CONCEDIDO –
REQUERIDA A ALTERAÇÃO DA DIB – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ –
JUNTADA DE LAUDO PERICIAL QUE NÃO SE PRESTA A FIXAR O TERMO INICIAL DE DIREITOS
– SENTENÇA MANTIDA – ÓBITO DO SEGURADO NO CURSO DO PROCESSO – VALORES QUE DEVERÃO SER PAGOS AOS DEPENDENTES HABILITADOS ATÉ A DATA DO ÓBITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 112 DA LEI No 8.213/91 –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA ESFERA RECURSAL QUE DEVERÃO OBEDECER O QUANTO PREVISTO NO ART. 85, §§ 3o, 4o, INCISO II, DO CPC –
ALMEJADO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – IMPERTINÊNCIA –

DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS
–

RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Ao verificar que o segurado apresenta, para além
de patologias incapacitantes de cunho irreversível, idade relativamente avançada, baixo grau de instrução, longo período de inatividade e que regularmente desempenhou funções que
exigem esforço físico,
denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação profissional para se recolocar no mercado de trabalho,

fazendo jus ao benefício de aposentadoria por incapacidade permanente.

2.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é sabido que
“(...) o laudo pericial não pode ser utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial de aquisição de direitos. Com efeito, segundo a hodierna orientação pretoriana, o laudo pericial serve tão só para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício (...)”
(STJ. Segunda Turma. REsp 1799200/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/04/2019, DJe 31/05/2019).

3.

Considerando o óbito do segurado no curso do processo, os
valores advindos da condenação devem ser pagos até a data do óbito aos herdeiros habilitados, nos termos do art. 112 da Lei no 8.213/91.

4.

Co
nsiderando a iliquidez da sentença originária, tem-se que
a majoração dos honorários em razão dos trabalhos complementares realizados na esfera recursal deverão obedecer o quanto previsto no art. 85, §§ 3o, 4o, inciso II, do CPC.

5.

Desnecessária a menção categórica aos artigos legais para o acesso às instâncias extraordinárias, quando apreciada a matéria pelo tribunal
a quo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que, nos autos da ação previdenciária originária
,
julgou procedentes os pedidos do apelado e reconheceu o seu direito à manutenção do benefício de Aposentadoria por Invalidez, devendo as parcelas vencidas serem atualizadas com juros de mora, a partir da citação válida, no percentual de 1% (um por cento) ao mês até a entrada em vigor da Lei no 11.960/09 e, após, na razão de 0,5% (meio por cento) ao mês ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido, acrescido de correção monetária, a partir de cada prestação devida, com observância das Súmulas no 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda, a autarquia previdenciária foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas, com a devida observância ao quanto disposto na Súmula no 111 do STJ, sendo isentada, contudo, do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 9.289/96 e da Lei Estadual no 7.603/2001.

Em suas razões recursais, o
INSS
pretende a reforma da sentença, ao argumento de que o recorrido não preenche os requisitos legais ensejadores da concessão da aposentadoria por invalidez, sobretudo porque o exame médico pericial atestou que a incapacidade laborativa apresentada é
parcial
, asseverando, de outro turno, que, acaso seja mantida a decisão originária, deve o benefício em questão ser deferido apenas a partir da apresentação do laudo pericial em juízo
.
Por fim, prequestiona os dispositivos

legais aplicáveis ao caso.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso, bem como prequestionando os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais incidentes na hipótese, solicitando, ademais, a majoração dos honorários advocatícios.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público.

Noticiado o óbito do apelado ocorrido em 10.01.2022

(id. 115214994 a 115214995), requereu-se a habilitação de sua esposa, Sra.
Iraides dos Santos Florentino
, nos presentes autos, com amparo nos arts. 16 e 112 da Lei no 8.213/91.

Devidamente intimado, o INSS não apresentou manifestação sobre o ponto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo formulado pelo

Instituto Nacional do Seguro Social
e passo a sua análise.

Em suas razões recursais, o
INSS
pretende a reforma da sentença, ao argumento de que o recorrido não preenche os requisitos legais ensejadores da concessão da aposentadoria por invalidez, sobretudo porque o exame médico pericial atestou que a incapacidade laborativa apresentada é
parcial
, asseverando, de outro turno, que, acaso seja mantida a decisão originária, deve o benefício em questão ser deferido apenas a partir da apresentação do laudo pericial em juízo
.
Por fim, prequestiona os dispositivos

legais aplicáveis ao caso.

O apelo, contudo, não merece prosperar.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos o preenchimento dos requisitos exigidos na legislação específica para a percepção do benefício previdenciário concedido na sentença de origem, a saber a aposentadoria por invalidez de
natureza acidentária
(
atualmente denominada por
aposentadoria por incapacidade permanente conforme Portaria no 450/2020
)
.

Nos termos do art. 42,
caput
, da Lei no 8.213/1991, é sabido que
“
a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”
.

Por sua vez, a atrair a competência da
Justiça Comum
para o processamento do aludido litígio – natureza
acidentária
(inteligência das Súmulas no 15 do Superior Tribunal de Justiça e 501 do Supremo Tribunal Federal) –, a lei supracitada dispõe, em seu artigo 19 e seguintes, que
“
acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho”
.

Da intelecção do dispositivo legal retrocitado, para a concessão da
aposentadoria por incapacidade permanente
, cumpre analisar no caso em tela a presença dos requisitos legais cumulativos atinentes à i)
qualidade de segurado
; ii)
cumprimento do período de carência
(dispensada nas causas
acidentárias
) e iii)
incapacidade permanente para o trabalho
.

Em breve retrospecto, colhe-se que
Ramão Florentino
, recentemente falecido,
ajuizou ação de manutenção do benefício de
aposentadoria por incapacidade permanente
, aduzindo que, por ocasião da atividade que desempenhava (vaqueiro/serviços gerais/capataz), sofreu um acidente de trabalho em 01.10.2009, apresentando espondilose, degeneração de disco intervertebral, dor lombar baixa e tendinite calcificante do ombro, que acarretou sua incapacidade laborativa total.

Relata, ainda, que, após gozar do benefício de
auxílio por incapacidade temporária
, veio a obter, por intermédio de sentença judicial já transitada em julgado, proferida no bojo dos Autos no 12293-64.2010.8.11.0003, que tramitou junto a 2a Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis, a concessão do benefício de
aposentadoria por incapacidade permanente
desde a data de 18.11.2013 (NB: 614.176.777-3), que, contudo, veio a ser indevidamente cessada em 16.04.2020 pelo INSS, em razão da perícia médica da autarquia ter compreendido que houve a pretensa recuperação da sua capacidade para o trabalho.

Pois bem. No caso em estima,
vê-se que as respostas apresentadas pelo
Expert
do Juízo atestam a
incapacidade laborativa
parcial
e
permanente

do apelado, que apresentava artrose de coluna (CID M47) decorrente do referenciado acidente de trabalho (queda de cavalo), apontando, todavia, que inexistiam condições de reabilitação do periciando, sobretudo ao se levar em consideração o estado de sua patologia, a sua idade avançada e de que não possuía alfabetização.

Confira-se (id. 94050482):

“
1) A parte autora possui

doença, patologia, sequelas, lesão que afete sua capacidade laborativa? Qual?

R. Sim. Artrose De Coluna Cid M47.

(...)

3) A incapacidade laboral da parte autora é total ou parcial?

R. Parcial

4) A incapacidade laboral da parte autora é permanente ou temporária? Se temporária qual o prazo para recuperação da capacidade laborativa?

R. Permanente

5) A doença da parte autora está em fase evolutiva ou residual?

R. Estável.

6) A incapacidade decorre do surgimento da doença ou do seu agravamento/evolução?

R. Surgimento, pois foi após acidente de cavalo.

7) A incapacidade do autor é decorrente de acidente do trabalho ou de doenças ocupacionais adquiridas no trabalho?

R. Sim.

8) Após consolidação das lesões resultaram sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que a parte autora habitualmente exercia?

R. Sim.

(...)

11) Existe tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor aproximado do tratamento? E qual o tempo de duração do tratamento?

R. Não.

(...)

13) Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral da parte autora e considerado também suas condições pessoais (idade, grau de escolaridade e atividades por ela exercida), a parte autora é suscetível de ser reabilitada em outra profissão que lhe garanta subsistência, sem prejuízo de seu tratamento?

R. Não. Idade avançada e sem alfabetização.

4- Conclusão

Autor com quadro de artrose de coluna com incapacidade parcial e permanente para atividades. sem condições de reabilitação
(...)”.

À luz das referidas considerações, que apresentaram confluência com a perícia judicial anteriormente realizada no
bojo dos Autos no 12293-64.2010.8.11.0003 (2a Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis – id. 94050454, pp. 16-18),
convém ponderar que
a invalidez constitui fenômeno que, para o fim de proteção previdenciária, deve também ser analisada sob a ótica das condições pessoais, econômicas e socioculturais do segurado.

A propósito, aludida compreensão é disposta na Súmula de no 47 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) que estabelece que
“
uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez”
.

Na mesma linha, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (REsp n. 1.568.259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 712.011/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 4.9.2015; AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

VI - Recurso especial improvido.

(STJ. AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)”

Similarmente, é o posicionamento da Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO LITÍGIO – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIAIS, ECONÔMICOS, CULTURAIS E PROFISSIONAIS – ADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ainda que demonstrada a incapacidade laborativa parcial e permanente para as atividades habituais, deve-se considerar as condições pessoais que favorecem a parte para converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. A inserção no mercado de trabalho de pessoa com mais idade, com limitações de locomoção, submetida à reabilitação profissional, em um cenário de crise, mostra-se duvidosa.

“A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho” (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Sentença reformada. Recurso provido.

(N.U 0008307-37.2008.8.11.0015, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)”

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – POUCAS CONDIÇÕES DE REABILITAÇÃO CONSTATADAS NO LAUDO PERICIAL - CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. "A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

2. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0011963-91.2015.8.11.0003,

EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020)”

Em uma análise conjuntural dos elementos coligidos, nota-se que as condições pessoais e socioculturais do recorrido, além do longo tempo de inatividade, também merecem ser levadas em consideração para a concessão do benefício de
aposentadoria por incapacidade permanente
, ainda que o laudo médico pericial tenha concluído pela incapacidade
parcial
e
permanente
do apelado para as atividades habituais.

Isso porque, para além de ter apresentado patologias incapacitantes de cunho irreversível, observa-se que
Ramão Florentino
contava com idade avançada
(60 anos)
,

regularmente desempenhava funções que exigiam esforço físico
(vaqueiro/serviços gerais)
e não detinha alfabetização, o que, evidentemente, tornava por dificultosa, senão improvável, a sua possível inserção no mercado de trabalho em atividade compatível com suas limitações e que lhe assegurasse a digna subsistência.

A propósito, bem assinalou o juízo
a quo
que
“(...) em que pese a incapacidade do autor seja parcial, denota-se nos autos que está há mais de 10 (dez) anos sem exercer qualquer atividade laboral, em decorrência de sua incapacidade, qual seja, artrose em coluna devido a acidente de trabalho, não havendo tratamento para sua moléstia, o que o inviabiliza de retornar a qualquer atividade laboral, devendo, portanto, ser mantida a aposentadoria por invalidez acidentária (...)”
(id. 94050490
, sic
).

Diante disso e, à vista das provas angariadas, tenho que restaram devidamente preenchidos os requisitos necessários para a concessão do benefício de
aposentadoria por incapacidade permanente
em prol do apelado (art. 42 da Lei 8.213/91), na medida em que i) houve a comprovação da condição de segurado do INSS à época do acidente de trabalho em outubro de 2009 (extratos do CNIS e do PLENUS acostados aos ids. 94050453, p. 12; 94050454, p. 02); ii) houve o reconhecimento pericial da incapacidade
parcial
e
permanente
do apelado em decorrência do acidente de trabalho referenciado; e iii) a reabilitação para outras atividades restou improvável, tendo em perspectiva as condições pessoais, econômicas e socioculturais do recorrido.

Por seu turno, ao revés do quanto aduzido pelo apelante e, fazendo coro com o quanto deliberado pelo Superior Tribunal de Justiça, pondero que
“(...) o laudo pericial não pode ser utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial de aquisição de direitos. Com efeito, segundo a hodierna orientação pretoriana, o laudo pericial serve tão só para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício (...)”
(STJ. Segunda Turma. REsp 1799200/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/04/2019, DJe 31/05/2019).

Assim,
deve a sentença de origem ser integralmente mantida.

Com efeito, considerando a certidão de óbito juntada ao id. 115214995 (p. 03), em que noticiado o falecimento de
Ramão Florentino
em
10.01.2022
,
devem os valores advindos da condenação serem pagos até a data do óbito à herdeira habilitada, Sra.
Iraides dos Santos Florentino
(conforme certidão de casamento acostada ao id. 115214995, p. 03), nos termos do art. 112 da Lei no 8.213/91, que estabelece que
“o valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento”
.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO.AUXÍLIODOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ÓBITO DO SEGURADO NO CURSO DO PROCESSO. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA O TRABALHO.

A certidão de óbito atestando que o autor faleceu em decorrência das enfermidades confirmadas na perícia judicial comprova que o demandante fazia jus à aposentadoria por invalidez, devendo o benefício ser pago aos herdeiros habilitados.

(TRF4, AC 5003111-93.2021.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, juntado aos autos em 08/10/2021)”

Por sua vez,
tratando-se de sentença
ilíquida
, anoto que
a majoração dos honorários em razão dos trabalhos complementares realizados na esfera recursal deverão obedecer o quanto previsto no art. 85, §§ 3o, 4o, inciso II, do CPC.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
.

Defiro a habilitação de
Iraides dos Santos Florentino
requerida ao id.

115214994, a fim de que integre o presente feito, nos termos do art. 112 da Lei no 8.213/91.

Determino, ademais, que a Secretaria proceda as respectivas retificações do polo passivo do feito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022